Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-55.2012.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000361-55.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA
PELA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA RESPONDER QUESITOS COMPLEMENTARES
REFERENTES AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVISÃO ADMINISTRATIVA -
ACOLHIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA
COM O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO .

A ausência de intimação do perito para manifestar sobre quesitos complementares configura cerceamento de defesa, visto que as partes possuem direito de manifestar sobre o Laudo Pericial e requerer esclarecimentos do perito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000361-55-2012

APELANTE:
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

APELADO
JOSÉ PUPIN

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
, e por José Pupin e Outros em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa para imitir
definitivamente, a autora Norte Brasil Transmissão de Energia S/A na posse da faixa de servidão do imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento da quantia de R$ 382.747,01 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e sete reais e um centavo). Condenou a autora em juros compensatórios de 6%, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, conforme julgamento da ADI no 2.332 pelo STF, além de juros moratórios de 6%, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, determinando que o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir do trânsito em julgado da sentença (STJ, súmula no 70), visto ser o autor

pessoa jurídica de direito privado.

Nas razões recursais os Apelantes José Pupin e outros
, sustentam que o caso versa sobre
Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada pela Autora, na qual assevera que foi vencedora do certame de licitação para elaboração e construção do Projeto Básico de Linha de Transmissão Coletora Porto Velho - Araraquara 2, com aproximadamente 2.375 quilômetros de extensão, localizados em diversos municípios nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, sendo necessário a constituição de servidão dentre elas, duas passariam pelas propriedades dos Apelantes, sendo uma com área de 34,6279ha e outra com área de 32,6409ha.

Asseveram que a Apelada afirmou que, em decorrência da lei, para constituição da servidão administrativa seria necessário o pagamento de indenização aos proprietários dos imóveis, estipulando esta no importe de R$ 72.352,25, (setenta e dois mil trezentos e cinqüenta e dois reais e vinte e cinco centavos, tendo os Apelantes impugnado referido valor, uma vez que a propriedade possui produtividade e, que também, ocorreria desvalorização em razão da servidão, sendo realizado Laudo Pericial que aponta o valor da indenização no montante de

R$ R$ 382.747,01. (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e sete reais e um centavos).

Verberam que após, as partes foram intimadas e ambas apresentaram sua impugnação ao laudo, sendo que os
Requeridos, ora Apelantes, apresentaram quesitos suplementares, requerendo a intimação do perito para respondê-los
e sem que ocorresse a intimação do perito para responder aos quesitos complementares,

o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido do autor para instituir a servidão administrativa nos imóveis dos Apelados, fixando a indenização em

R$ 382.747,01 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e sete reais e um centavos) acrescido de juros compensatórios no importe de 6% ao ano e juros moratórios e moratórios no mesmo percentual, fixando o termo inicial dos juros de mora a data do trânsito em julgado da sentença.

Asseveram ter ocorrido
cerceamento de defesa,
acrescentando que houve realização de prova técnica para avaliar os imóveis sob os quais incidiu a servidão, sendo fixada a indenização o valor de R$ 382.747,01, porém, o Laudo não foi suficientemente esclarecedor, ocorrendo diversas omissões, tendo os Apelantes apresentado quesitos complementares, visto que não foi avaliado que existe atividade rural desempenhada no imóvel, sendo que a Apelada também apresentou quesitos complementares, no entanto, o feito foi julgado no estado em que se encontrava, em ofensa ao artigo 469, do CPC que

determina que “As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.”, não cabendo ao Juíz decidir se intima ou não o perito para prestar esclarecimentos, por se tratar de norma cogente.

Asseveram que
,
não tendo havido a intimação do
expert
para responder aos quesitos complementares, é certo que todos os atos seguintes, incluindo a sentença proferida, são nulos e não podem ser aproveitados.

Alegam que tendo havido impugnação ao laudo com a apresentação de quesitos complementares, caberia ao juízo singular determinar nova intimação do perito para, então, respondê-los,
dando às partes novo prazo para manifestação para, na sequência, proferir a sentença, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e ao contraditório.

Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença determinando o retorno dos Autos à Instância de origem para que o perito possa responder aos quesitos complementares formulados pelas partes.

Quanto a Norte Brasil Transmissora de Energia S/A,
também ingressou com Apelação Cível
na qual, afirma que o Juízo
a quo
condenou a Apelante ao pagamento de juros compensatórios de 6%, no entanto, só tem incidência diante da desapropriação quando ocorre perda da propriedade o que não é o caso dos Autos, uma vez que apesar da constituição da servidão, não houve alteração na aptidão econômica da propriedade que pode continuar sendo explorada.

Assevera que no pertinente a correção monetária foi aplicado o INPC
a contar do Laudo Pericial, porém,

existe contradição no índice determinado,
sendo que os Tribunais aplicam o IPCA-E
.

Verbera que com relação aos juros moratórios

a sentença os definiu de forma correta, ou seja, 6% ao ano contados da data do trânsito em julgado
dessa decisão,
no entanto foi omissa em declarar que a incidência é sobre a diferença não depositada
.

Assevera que a incidência é de 6% ao ano e seu termo inicial se dá á partir do trânsito em julgado e
sobre a diferença entre a oferta e a indenização, nos termos da Súmula 70 do STJ
. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença apresentando prequestionamento às normas suscitadas.

Nas contrarrazões
, a Autora sustenta que não há falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que os quesitos complementares apresentados em nada modificaria o valor da indenização, ademais, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assevera que o laudo pericial se mostrou coerente as questões e normativas técnicas, não cabendo argumentos aos quais, em nada altera seu contexto indenizatório, pois, a metodologia e fundamentação foram devidamente reproduzidas, acrescentando que deve ser mantida a sentença.

Quanto aos demandados nas contrarrazões
alegam que a

finalidade dos juros compensatórios é justamente compensar o proprietário pela perda do uso do bem, sendo irrelevante a demonstração de perda de renda específica, até porque, a perda de renda é decorrência lógica da própria inutilização do bem.

Alegam que no próprio laudo pericial elaborado, fica claro que as torres instaladas pela Apelante tornaram a área inapta à produção e ao cultivo
, sendo, portanto devido os juros compensatórios, estando sua fixação em conformidade com o disposto no artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41.

Verberam que em relação aos juros moratórios, o artigo 15-B do DecretoLei 3.365/41, combinado com a inteligência da súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença quando a expropriante é pessoa jurídica de direito privado. Assim, a sentença aplicou corretamente essa disposição legal, não havendo qualquer erro na fixação do termo inicial dos juros moratórios.

Alegam que a argumentação do Apelante de que os juros moratórios deveriam incidir apenas sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização não encontra respaldo na legislação aplicável
, sendo o Decreto-Lei 3.365/41, claro ao determinar que os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, sem fazer qualquer distinção quanto à base de cálculo.

Com relação ao índice aplicado argumentam que

a correção monetária determinada na sentença foi corretamente baseada no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), haja vista que este é o índice comumente utilizado pelo judiciário. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme visto, os réus
sustentaram cerceamento de defesa,
tendo em vista a ausência de intimação do perito para responder aos quesitos complementares apresentados em relação ao Laudo Pericial de avaliação do imóvel, objeto de constituição de servidão administrativa.

Sabe-se que da servidão administrativa faz-se por acordo administrativo ou por sentença judicial, precedida sempre de ato declaratório da servidão, à semelhança do decreto de utilidade pública para desapropriação. A própria lei geral da desapropriação - Dec.-lei 3.365/41 - admite a constituição de servidões mediante indenização na forma desta lei (art. 40). Claro está que só se aplica o processo expropriatório no que couber à servidão administrativa.

A indenização não será da propriedade, mas sim dos danos ou prejuízos que o uso dessa propriedade pelo Poder Público efetivamente causar ao imóvel serviente.

Se desse uso público não resultar prejuízo ou dano à propriedade particular, a Administração nada terá que indenizar.
Só o exame específico de cada caso particular poderá indicar se haverá ou não prejuízos a compor na servidão administrativa que vier a ser instituída.

O seu fundamento é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. No exercício dessa prerrogativa, deve a Administração respeitar as restrições decorrentes da lei ou dos princípios publicísticos que informam a sua atividade, não devendo ultrapassar aquilo que seja necessário e suficiente para os fins públicos que se pretende atingir com a instituição da servidão.

Conforme ressai dos Autos

o caso versa sobre Ação de Constituição de Servidão Administrativa que a Autora ajuizou em face dos demandados
na qual afirma que foi vencedora do certame de licitação para elaboração e construção do Projeto Básico de Linha de Transmissão Coletora Porto Velho- Araraquara 2, com aproximadamente 2.375 quilômetros de extensão, localizados em diversos municípios nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo,
sendo necessário a constituição de servidão dentre elas, duas passariam pelas propriedades dos Apelantes, sendo uma com área de 34,6279ha e outra com área de 32,6409ha.

Pelo que ressai dos Autos

em razão de determinação legal para constituição da servidão administrativa a Autora efetivou o depósito inicial de R$ 72.352,25, (setenta e dois mil trezentos e cinqüenta e dois reais e vinte e cinco centavos), cujo montante foi
impugnado pelos demandados argumentando que a propriedade é produtiva
.

Foi determinado pelo Juízo a prova

pericial que foi realizada pela Forense Lab Perícias e Consultoria,

para avaliação, sendo

que o Laudo Pericial aponta o valor da indenização no montante de

R$ 382.747,01. (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e sete reais e um centavos).

Referido Laudo foi objeto de impugnação, tendo os demandados apresentado 3 quesitos, como também a própria Autora apresentou quesitos complementares, toda via não foi intimado o perito para responder aos referidos quesitos sobrevindo a sentença recorrida.

Os demandados nas razões recursais afirmam cerceamento de defesa, argumentando que uma vez tendo apresentado quesitos complementares deveria ser intimado o perito para prestar esclarecimentos.

Portanto, no presente caso os Apelantes se insurgem com relação ao valor apurado no Laudo Pericial, sendo apresentado quesitos complementares pelo assistente técnico dos demandados como, também, pela própria Autora no, entanto, não houve intimação do perito para prestar esclarecimentos,
aduzindo, em síntese que

o Magistrado de instância singela não observou os artigos 369 e 370 do CPC quanto ao ônus da prova previsto no inciso I do artigo 373 do CPC, uma vez que a parte tem o direito de empregar todos os meios de prova legais e possíveis, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assiste razão aos Apelantes.

Com efeito, a omissão do Juízo na análise da impugnação ofertada ao Laudo Pericial, onde se apresentou quesitos complementares requerendo a intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos na forma determinada no artigo 477 do CPC viola o direito de defesa da parte, implicando em ofensa a ampla defesa.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, por inobservância da regra inserta no artigo 477, § 2o, do NCPC, o que gera afastamento da decisão agravada. (TJ-MT 10183272720228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022).

AÇÃO DE EXIGIR CONTAR – Ação conexa com o processo no 1001145-93.2021.8.26.0081 - Sentença de parcial procedência - Recurso de ambos os litigantes - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA -
Ocorrência - Cálculos periciais - Impugnação de ambas as partes, com apresentação de pareceres técnicos e quesitos suplementares, sem intimação do perito para prestar os esclarecimentos necessários
- Sentença prolatada que homologou os cálculos, sem manifestação do perito sobre as questões suscitadas, o que
fere princípios constitucionais como contraditório e ampla defesa
- Manifestações tempestivas - É dever do perito esclarecer os pontos controvertidos - Exegese dos artigos 469, 477, § 1o a 4o do CPC - Deverá o juiz, na origem, determinar a intimação do perito para prestar os esclarecimentos suscitados pelas partes - Preliminar acolhida - Sentença anulada – Recursos providos, com determinação. (TJ-SP - AC: 10011484820218260081 SP 1001148-48.2021.8.26.0081, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/03/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023).

É cediço que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável. ( REsp 1384971/SP , Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima”

Assim, a
falta
de análise da petição do demandado ora Apelante quando a apresentação de quesitos complementares ao Laudo Pericial de avaliação do imóvel, objeto da constituição de servidão administrativa caracteriza o cerceamento de defesa ensejando o reconhecimento de nulidade da sentença,
tendo em vista que o pedido não foi nem mesmo analisado, sendo juntada a petição e, ato contínuo, os autos foram conclusos
para
sentença.

Diante dessas considerações, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a
sentença determinando o retorno dos Autos à Instância de origem para a produção da prova complementar.

Outrossim, fica prejudicado o Recurso de Apelação Cível interposto pela Autora, Norte Brasil Transmissora de Energia S/A
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024